Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705799-30.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS S.A. APELADO: PRO SOLUTO TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar acerca dos Embargos de Declaração opostos pela Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator